Tribunal: TJDFT
Processo: 0739216-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. TERMO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PESQUISA DICRED/DIMOF. INEFICIÊNCIA DA MEDIDA. PESQUISA PATRIMONIAL. RENAJUD. INFOJUD. NOVA CONSULTA. E-RIDF. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Execução de título extrajudicial (notas promissórias).
2. Decisões anteriores – a r. decisão agravada desconstituiu penhora lançada sobre veículos do devedor, indeferiu a realização de pesquisas junto aos sistemas Dimof/Decred, Renajud, Sisbajud, e-RIDF determinou a suspensão do processo nos moldes do art. 921, inc. III, do CPC.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a (im)possibilidade de manutenção da penhora de veículos registrados em nome do devedor; (ii) a (im)possibilidade de deferir a solicitação de informações à Receita Federal dos sistemas Dimof/Decred; (iii) a (im)possibilidade de deferir novas pesquisas de ativos financeiros via Renajud e Sisbajud; (iv) a (im)possibilidade de deferir a realização de pesquisa de imóveis registrados em nome do devedor no e-RIDF.
III – Razões de decidir
4. A não localização dos veículos objeto da constrição em uma diligência infrutífera de remoção não autoriza a desconstituição da penhora realizada por termo nos autos, e das restrições cadastradas no Renajud, a fim de assegurar a efetividade do processo executivo.
5. Incumbe ao Juiz, na direção do processo, velar pela sua rápida duração e indeferir postulações protelatórias, como a requerida pela agravante-exequente, de fornecimento, pela Receita Federal, das informações constantes na Decred e na Dimof do executado, que não trarão efetividade à finalidade satisfativa da execução, art. 139, incs. II e III, do CPC.
6. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros dos devedores pelo Renajud e Sisbajud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a decisão para deferir a referida pesquisa.
7. É possível o deferimento de pesquisa ao e-RIDF, ainda não realizada nos autos, à parte beneficiária da gratuidade de justiça.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 2031809, 0717190-89.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 1951026, 0700651-48.2024.8.07.9000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1843730, 0752437-05.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2024; TJDFT, Acórdão 1756244, 0700517-55.2023.8.07.9000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023; TJDFT, Acórdão 1651440, 07320856020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022; TJDFT, Acórdão 1420523, 07380687420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022; TJDFT, Acórdão 1437855, 07103324720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022; TJDFT, Acórdão 1420150, 07381622220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022; TJDFT, Acórdão 1619040, 07200220320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022.